Tribunal: TJDFT
Processo: 0706208-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0706208-29.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 09 RECORRIDO: SANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou extinto o feito, de modo a permitir seu prosseguimento. Todavia, a parte recorrente noticiou que a dívida objeto do processo foi devidamente paga pela parte requerida. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso pela perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Brasília - DF, 1o de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator